Tribunal: TJDFT
Processo: 0715100-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DESPACHO Faculto às partes, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias e, após ao Ministério Público, dizerem se pretendem produção de provas, declinando seu propósito, objeto, necessidade e finalidade. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator